Tribunal: TJES
Processo: 0000224-40.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000224-40.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL LIMA APOLINARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática de três crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, às penas de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 42 dias-multa. Segundo a denúncia, em 22.03.2022, em Bom Jesus do Norte/ES, o acusado, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu a motocicleta de uma vítima e, na sequência, abordou outras duas pessoas, subtraindo-lhes bens pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença utilizou fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime na fixação da pena-base dos três delitos de roubo; (ii) estabelecer se houve bis in idem pela utilização do emprego de arma de fogo na primeira fase da dosimetria e, posteriormente, como causa especial de aumento de pena na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de redução da pena-base, tem-se que a baliza “culpabilidade” comporta valoração negativa quando a dinâmica concreta do roubo revela maior reprovabilidade, como ocorre na retirada forçada do capacete da vítima com ameaça de morte e na abordagem por trás, com arma apontada em direção à cabeça.

Os “antecedentes” podem ser valorados negativamente quando a sentença utiliza condenação transitada em julgado distinta daquela empregada para caracterizar a reincidência.

O roubo praticado em via pública, com emprego de arma de fogo, não justifica a valoração negativa da “conduta social”, sobretudo quando o emprego de arma de fogo já incide como causa especial de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

O fato de a vítima ter ficado assustada, em cidade considerada pacata, não constitui consequência extraordinária ou anormal ao tipo penal de roubo, pois o delito envolve, por sua natureza, violência ou grave ameaça e produz temor na vítima.

Na segunda etapa, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser mantida quando já realizada na sentença.

Na última fase, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo deve incidir na fração de 2/3 quando reconhecida a prática dos roubos mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Na continuidade delitiva entre três crimes, aplica-se a pena do delito mais grave, acrescida da fração de 1/5, em razão da prática de três infrações penais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu, fixando-a em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 37 (trinta e sete) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000224-40.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL LIMA APOLINARIO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
RAPHAEL LIMA APOLINÁRIO
, contra a sentença, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara única de Bom Jesus do Norte/ES (id 17820861) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de
roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), três vezes,
em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Em razões (id 17820868), a Defensoria Pública Estadual pretende a reforma da dosimetria da pena, sustentando excesso na fixação da pena-base, por reputar inidônea a valoração negativa das balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social” e “consequências do crime”.

Alega, ainda, a ocorrência de bis in idem pela utilização do emprego de arma de fogo para negativar circunstância judicial e, posteriormente, para majorar a reprimenda na terceira fase.

Sobre
o caso
, narra a denúncia que no dia 22 de março de 2022, no Bairro São Sebastião, em Bom Jesus do Norte/ES, o acusado, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, cor azul, placa QQZ8B37, pertencente à vítima José Henrique Farolf Ribeiro.

Consta, ainda, que, momentos depois, utilizando-se da motocicleta subtraída, abordou a vítima João Luiz Rezende dos Santos, nas proximidades da Avenida Cristiano Dias Lopes, exigindo-lhe o aparelho celular e a aliança.

Na sequência, prosseguindo na empreitada criminosa, abordou a vítima Ana Paula Campos Coelho, nas imediações do Loteamento Grande Vitória, subtraindo-lhe o telefone celular, também mediante grave ameaça com arma de fogo.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria,
uma vez que requer, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Na fase do art. 59, do CP,
constato que a Magistrada fixou as penas-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto a baliza “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, quanto aos crimes praticados contra as vítimas José Henrique Farolf Ribeiro e Ana Paula Campos Coelho, pois a dinâmica das abordagens revelou maior reprovabilidade concreta: no primeiro fato, houve retirada forçada do capacete e ameaça de morte; no terceiro, a vítima foi abordada por trás, com arma apontada em direção à cabeça.

De igual modo, mantenho a valoração negativa dos “antecedentes”, uma vez que a sentença utilizou condenação transitada em julgado, distinta daquela considerada para caracterizar a reincidência.

No entanto, em relação ao vetor “conduta social”, tenho que o fato do roubo ter sido praticado em via pública, com emprego de arma de fogo, não constitui fundamento idôneo para desvalorar referida baliza, sobretudo, porque o emprego de arma de fogo já foi utilizado como causa especial de aumento de pena, na terceira fase (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP).

Também merece reparo a valoração negativa da vetorial “consequências do crime”, em relação ao fato praticado contra a vítima João Luiz Rezende dos Santos, pois o fundamento de que a vítima ficou assustada, em cidade considerada pacata, não revela consequência extraordinária ou anormal ao tipo penal de roubo, crime que, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça e produz temor na vítima.

Assim, no primeiro delito, praticado contra a vítima José Henrique Farolf Ribeiro, afastada a negativação da “conduta social”, permanecem desfavoráveis apenas a “culpabilidade” e os “antecedentes”, devendo a pena se reduzida para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No segundo delito, praticado contra a vítima João Luiz Rezende dos Santos, reconhecida a idoneidade da desvaloração dos vetores “conduta social” e “consequências do crime”, e remanescendo somente a negativação dos “antecedentes”, reduzo a pena-base para 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No terceiro delito, praticado contra a vítima Ana Paula Campos Coelho, afastada a desvaloração da “conduta social”, mas mantidas as vetoriais “culpabilidade”, “antecedentes” e “consequências”, a pena-base deve ser fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase
, para todos os crimes, deve ser mantida a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), conforme realizado na sentença.

Na terceira etapa,
igualmente, se mantém a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP), na fração de 2/3, devendo a pena do primeiro delito ser fixada em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão (vítima José Henrique); do segundo crime em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão (ofendido João Luiz); e do terceiro delito (vítima Ana Paula) em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os três crimes (art. 71 do CP), deve incidir a pena do delito mais grave, correspondente a 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, relativa ao roubo praticado contra Ana Paula, acrescida da fração de 1/5 (um quinto), em razão da prática de três infrações penais.

Desse modo,
a pena definitiva fica redimensionada para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado,
e
37 (trinta e sete) dias-multa.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17820867)
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reduzir a pena do acusado
RAPHAEL LIMA APOLINÁRIO
, na forma acima estabelecida, preservados os demais termos da sentença.

Dou a matéria como prequestionada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.